Tribunal: TJDFT
Processo: 0002180-75.2014.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. CÉDULA DA DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. APÓS A DEFESA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL. POSSIBILIDADE. DIREITO PROCESSUAL INTERTEMPORAL. DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. VIGÊNCIA. CPC/1973. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. A determinação do STJ para reapreciação do tema implica novo julgamento.
2. Conforme entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.111.002/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, emexecuçãofiscalextinta pelo cancelamento do débito pelo exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda para a fixação da sucumbência.
3. O cancelamento das certidões de dívida ativa (CDA), além do requerimento do Distrito Federal para extinção do feito, após a citação, apresentação de defesa pela devedora e depósito judicial dos valores exigidos, evidencia que o ente estatal deu causa à propositura da execução fiscal, o que permite a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes.
4. Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, o Juiz deve observar a norma processual vigente à época da prolação da sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. Diante da prolação da sentença sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, observado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado (CPC/1973, art. 20, § 4o).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.